Tribunal: TJDFT
Processo: 0709649-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da embargante.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

4. A contradição a ser sanada em sede de embargos deve existir no âmbito do próprio julgado, quando contradiz o que foi dito ou feito anteriormente, o que não se verifica na hipótese em epígrafe.

5. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.